Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713267-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sanclair Santana Torres em face da r. decisão (ID. 63731748 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Márcio Oliveira Costa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 16253289), o Agravante alega, em resumo, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios do processo, pois os rendimentos auferidos por ele totalizam, após os descontos compulsórios, R$ 3.727,00 (três mil, setecentos e vinte e sete reais). Destaca que, abatidos desse montante o valor da pensão alimentícia e planos de saúde dele e de seu dependente, a renda alcança o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Ressalta que, além de ser servidor militar do Corpo de Bombeiros, também é advogado, porém, atualmente não está recebendo honorários advocatícios. Para tanto, anexou aos autos extratos bancários. Afirma que a documentação juntada é suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Esclarece que colacionou documentos comprovando que alguns veículos em nome do requerente não são mais de propriedade dele, pois foram alienados a terceiros; e outros que demonstram a inatividade das participações societárias dele relacionadas em declaração de imposto de renda. Para corroborar a necessidade do benefício, anexou aos autos: a) declaração de hipossuficiência (ID 16253291), b) procurações de alienação de veículos (Ids 16253292, 16253295, 16253296), c) extratos bancários dos meses de abril e maio/2020 (ID 16253297 e 16253303), d) contracheque (16253304), e) declaração de imposto de renda (ID 16253306) e declarações de inatividade de empresas (IDs 16253307, 16253308, 16254009, 16254010, 16254011, 16254012). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme constatado no contracheque juntado pelo Agravante, ele é servidor militar do Corpo de Bombeiros que percebe salário bruto de R$ 6.098,40 (seis mil, noventa e oito reais e quarenta centavos) e no mês de referência (janeiro/2019) recebeu salário líquido no valor de R$ 3.733,17 (três mil, setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos) (ID 16253304). A despeito da alegação do Agravante de que não está exercendo a advocacia atualmente e que, após os descontos relacionados, “restam R$ 1.200,00 para que autor faça frente às despesas com alimentação, vestuário, transportes entre outros", observa-se em seus extratos bancários que ele recebe créditos em conta corrente além dos rendimentos profissionais, o que demonstra possuir outra fonte de renda além da salarial. No mês de abril, além do salário, o montante auferido foi de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais) e, no mês de maio, de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) (ID 16253297 e 16253303). Diante desses elementos, forçoso reconhecer que a capacidade financeira dele é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator